Tribunal: STF
Processo: RHC 208960
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Quantidade e variedade de drogas. Condições pessoais. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/CNJ. Fatos e provas.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. TESE DE INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, que as circunstâncias da prisão - grande quantidade de droga apreendida, pluralidade de agentes envolvidos, utilização de uniforme do exército e uso de aeronave - indicam que o Agravante integra organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes.



    2. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).



    3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.



    4. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    5. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. Ademais, não há ilegalidade a ser sanada, pois consta do acórdão que o Agravante "não se enquadra no denominado 'grupo de risco', o que possibilitaria a conversão de sua prisão preventiva em segregação domiciliar, em face da vigência da pandemia – covid-19 –, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ, eis que ele conta com apenas 21 (vinte e um) anos de idade e, não foi sequer mencionado ser ele portador de deficiência crônica ou de doença autoimune" (fl. 19).



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 56 kg de cocaína e 74 kg de maconha. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeira instância. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 692.822, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso não foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa  sustenta que:



          (i) “o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, recomendando aos tribunais e magistrados a ‘adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.’ (…) ao paciente imputa-se crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Assim, sensível ao momento pelo qual passamos e considerando as particularidades do caso em concreto, requer-se a concessão de liberdade provisória ao paciente, ainda que vinculada a medidas cautelares diversas da prisão”; 



          (ii) “o douto Juiz do núcleo de custódia de Brasília/DF fundamentou sua decisão que converteu a prisão em flagrante exclusivamente com a finalidade de garantia da ordem pública”; 



          (iii) “a manutenção da custódia preventiva do recorrente constitui-se em medida nada menos que desnecessária e desproporcional, bem como ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o recorrente, se condenado, na pior das hipóteses, iniciaria o cumprimento da pena sob o regime semiaberto ou aberto”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8.  O STF também já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    9. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    (…) a decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, que as circunstâncias da prisão – grande quantidade de droga apreendida (56kg de cocaína e 74kg de maconha), pluralidade de agentes envolvidos, utilização de uniforme do exército e uso de aeronave – indicam que o Paciente integra organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes. 



    Saliente-se que, "tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 



    Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    […]



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. (…).



    […]



    Cumpre destacar que se mostra inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 



    […].”



    10. Ademais, “[n]a esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    11. Ademais, “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    12. Quanto à alegação da necessidade de aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao considerar o entendimento do STJ de que “o Agravante "não se enquadra no denominado 'grupo de risco', o que possibilitaria a conversão de sua prisão preventiva em segregação domiciliar, em face da vigência da pandemia – covid-19 –, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ, eis que ele conta com apenas 21 (vinte e um) anos de idade e, não foi sequer mencionado ser ele portador de deficiência crônica ou de doença autoimune”.



    13. No ponto, não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator